Tribunal: TJSP
Processo: 1016649-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autora alega que os danos ocasionados ao seu segurado decorreram da má prestação do serviço da ré - Pertinência subjetiva demonstrada – Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada –

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Autora alega que os danos ocasionados ao seu segurado decorreram da má prestação do serviço da ré - Pertinência subjetiva demonstrada – Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada – Inicial que preenche os requisitos necessários ao exercício da ampla defesa, contendo causa de pedir e pedidos determinados – Questão da ausência de prova de pagamento se refere ao mérito da demanda – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro entabulado com segurado – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos deste segurado – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Autora que não teria cumprido a determinação de emenda da inicial por não apresentar nova digitalização dos documentos apresentados ilegíveis – Embora as cópias do laudo de vistoria e do laudo técnico não estejam com um primor de clareza, o fato é que é possível extrair as informações necessárias de tais documentos, apresentando legibilidade suficiente – Extinção do processo afastada – Recurso provido.